Tribunal: CARF
Processo: 10882.001482/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e não havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÕES NÃO DECLARADAS.
Tendo sido constatado que o contribuinte apresentou pedidos de compensações administrativas que foram consideradas como não declaradas pela administração tributária, se impõe a aplicação da multa prevista §4o do art. 18 da Lei no 10.833/03.
MULTA ISOLADA. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Quando da apresentação das DCOMPs que foram objeto da autuação, a redação do art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003, que descreve a multa aplicada, já era a atualmente em vigor, estabelecida pela Lei no 11.488, de 2007, e que dispensa o requisito de ser aplicada somente nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio), tal como previa a antiga redação dada pela Lei no 11.051/2004.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.001482/2009-37
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.227 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BRAMPAC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Cumpridos os requisitos dispostos no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e não
havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do
mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÕES NÃO
DECLARADAS.
Tendo sido constatado que o contribuinte apresentou pedidos de compensações
administrativas que foram consideradas como não declaradas pela
administração tributária, se impõe a aplicação da multa prevista §4o do art. 18
da Lei no 10.833/03.
MULTA ISOLADA. LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Quando da apresentação das DCOMP’s que foram objeto da autuação, a
redação do art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003, que descreve a multa aplicada,
já era a atualmente em vigor, estabelecida pela Lei no 11.488, de 2007, e que
dispensa o requisito de ser aplicada somente nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64 (sonegação, fraude e conluio), tal como previa a antiga redação dada
pela Lei no 11.051/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Substituta.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001482/2009-37
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Larissa Nunes Girard (suplente convocada), Fernanda Vieira
Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes (Presidente Substituta).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo
(DRJ-SPO), às fls. 538/539:
Trata-se de Auto de Infração de Multa Isolada (fls. 107/112) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe relativo à “compensação indevida efetuada em declaração
prestada pelo sujeito passivo”, no montante total de R$ 510.662,72.
Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 103/104), o auditor fiscal fundamentou a
lavratura do auto de infração nos seguintes termos:

Cientificado da exigência fiscal em 13/10/2009 (fl. 115), o contribuinte apresentou em
12/11/2009 (fls. 120/121) a Impugnação de fls. 122/137, requerendo a suspensão da
exigibilidade dos débitos e alegando:
1) que é inverídica a afirmação de que foram interpostos recursos tanto na esfera
administrativa quanto na judicial, todos sem sucesso; isso porque os recursos
administrativos ainda não foram julgados e não houve até o momento nenhuma
discussão judicial acerca das compensações; houve, sim, a impetração dos Mandados de
Segurança nos 2008.61.00.027892-0 e 2009.61.00.006467-5, que visou unicamente
assegurar que o recurso administrativo suspende a exigibilidade dos débitos; dessa
forma, se à época do lançamento da multa isolada as decisões que consideraram não
declaradas as compensações encontram-se suspensas, e as sentenças judiciais citadas
resguardam o contribuinte de sofrer atos de cobrança, tal lançamento é viciado, devendo
ser declarado nulo;
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

2) além disso, é igualmente nula a autuação por falta de motivação, à luz do art. 2o da
Lei no 9.784/99, pois as compensações foram efetuadas com amparo em decisões
judiciais e administrativas que autorizaram a utilização de crédito de sua coligada
Nitriflex para quitação de seus débitos; a multa isolada em questão foi instituída com o
fim de inibir práticas fraudulentas e não para ser aplicada quando o contribuinte efetua
compensações amparadas por decisões judiciais e administrativas, como ocorre no
presente caso;
3) o crédito de IPI utilizado nas declarações de compensação foi reconhecido por
decisão judicial transitada em julgada e homologado no processo administrativo no
10735.000001/99-18;
4) a Nitriflex impetrou mandado de segurança para afastar o óbice previsto na Instrução
Normativa da SRF no 41, de 2000;
5) a questão da aplicação da nova redação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e também
do art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, torna-se sem influência quando se interpreta
adequadamente o comando das coisas julgadas nos mandados de segurança e no
despacho decisório do processo administrativo no 10735.000001/99-18;
6) na época da ocorrência dos fatos geradores do crédito de IPI, a legislação permitia a
cessão do crédito a terceiros;
7) não há dúvida que a coisa julgada no mandado de segurança no 98.0016658-0
reconheceu o direito da Nitriflex ao uso, gozo e disposição do crédito do IPI,
possibilitando, consequentemente, a cessão para terceiros, à vista da existência, à época,
de legislação permissiva;
8) o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a compensação deve
ser regulada pela legislação vigente à época da propositura da demanda judicial;
9) mesmo que a DRF em Osasco entenda que as compensações efetuadas são ilegítimas,
jamais poderia considerá-las não declaradas, cerceando o direito do contribuinte de
apresentar manifestação de inconformidade;
10) requer, por fim, seja acolhida da preliminar arguida e declarada a nulidade da
autuação fiscal, e que seja julgada procedente sua impugnação, para que o auto de
infração seja cancelado.
A 8a Turma da DRJ-SPO, em sessão datada de 09/01/2017, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Foi exarado o Acórdão no 16-75.215, às fls. 537/541, com a seguinte ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO
PARA
EXIGÊNCIA
DE
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Cabe imposição de multa isolada de 75% sobre o valor total dos débitos cuja
compensação tenha sido considerada não declarada.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-SPO em 10/01/2017
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 547), apresentou
Recurso Voluntário em 09/02/2017 contra a decisão, às fls. 551/562, repetindo, basicamente, as
mesmas alegações da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Alega o recorrente que o TRF da 3a Região proferiu acórdão nos autos do AI
0011484-02.2014.4.03.0000/SP, transitado em julgado em 08/06/2015, determinando a
reapreciação das compensações tributárias. Afirma que o TRF da 3a Região constatou que, para
considerar as compensações como “não declaradas”, a RFB deixou de observar inúmeras
decisões judiciais e administrativas que autorizam os procedimentos.
Entende que, por força dessa ordem judicial, a RFB encontra-se obrigada a
reapreciar as compensações, o que tornou automaticamente prejudicadas as decisões que
consideraram “não declaradas” as compensações objeto dos Processos Administrativos no
13897.000124/2008-55, 13897.000017/2009-16, 13897.000217/2008-80, 13897.000299/2008-
62, 13897.000401/2008-20 e 13897.001097/2008-38.
Prossegue afirmando que o auto de infração precisa ser anulado, na medida em
que perdeu seu fundamento de validade. Este somente foi lavrado porque haviam decisões
considerando as compensações como “não declaradas”. Se essas compensações terão que ser
reanalisadas por força da ordem judicial, não faria mais sentido a cobrança de multa isolada por
“compensação indevida”. Além disso, atualmente as compensações estão pendentes de análise.
Sendo assim, não haveria que se falar em “compensação indevida”, muito menos em aplicação
de multa por essa razão.
Observa-se, inicialmente, que o recorrente, apesar de denominar o presente tópico
do seu recurso fazendo referência à nulidade da decisão da DRJ, refere-se, em verdade, à
nulidade da autuação.
Quanto à análise desta preliminar, entendo que, cumpridos os requisitos dispostos
no art. 10 do Decreto n.o 70.235/72, e não havendo a ocorrência de qualquer das circunstâncias
previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do Auto de
Infração.
O inconformismo do contribuinte neste tópico está relacionado com a própria
análise do mérito, a ser tratado em tópico específico, não sendo fundamento para a declaração de
nulidade da autuação.
Pelo exposto, voto por negar provimento à preliminar de nulidade do Auto de
Infração.

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

II – DA ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES
EFETUADAS
Alega o recorrente que teve débitos regularmente compensados com crédito de IPI
apurado e homologado pela RFB no Processo Administrativo no 10735.00001/99-18 e apensos,
porém, por um equívoco da autoridade julgadora, as compensações foram tidas como “não
declaradas”, sob a alegação de que não poderia ser compensado débito com crédito de terceiro,
em total desrespeito as decisões judiciais e administrativas definitivas que são favoráveis à
recorrente, como já teria sido, supostamente, reconhecido pelo TRF da 3a Região.
A decisão da DRJ-SPO, na sessão de 09/01/2017, foi a seguinte:
No que diz respeito às alegações da impugnante que buscam fundamentar seu direito
creditório e as compensações efetuadas, elas não podem ser aqui analisadas. Isso porque
o direito creditório e as compensações efetuadas não são objeto deste processo
administrativo, mas sim dos processos no 13897.000124/2008-55, 13897.000401/2008-
20,
13897.000299/2008-62,
13897.000217/2008-80,
13897.001097/2008-38,
13897.000017/2009-16, consoante detalhadamente descrito no Termo de Verificação
Fiscal. Naqueles processos, as compensações foram consideradas não declaradas
pela DRF e não consta nos presentes autos que as referidas decisões tenham sido
reformadas.
Vale lembrar que a questão contestada na preliminar de nulidade referente à
inconformidade da autuada quanto ao fato das compensações terem sido consideradas
não declaradas não pode ser analisada por esta delegacia de julgamento porque os atos
de não-declaração de compensações não são passíveis de discussão no âmbito das
delegacias de julgamento, conforme o disposto no § 13 do artigo 74 da Lei 9.430/1996.
Em vista da impugnação apresentada, cabe demarcar o objeto do litígio, uma vez que as
alegações trazidas em relação às declarações de compensação – objeto de despacho
decisório – são matéria decidida nos respectivos processos que trataram das
compensações, razão pela qual não cabe neste processo rediscutir tal questão.
Dessa forma, apenas os argumentos apresentados na impugnação que tenham relação
direta com a multa isolada de ofício serão apreciados, posto que os demais não podem
interferir na exação contestada. Assim, parte-se, no caso, do fato que a compensação
foi considerada não declarada, e, por isso, motivou a aplicação da multa isolada
sobre os débitos indevidamente compensados.
Apesar do Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em 09/02/2017, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN encaminhou o Ofício no 2018/PRFN
3R/DIAES/MLP, em 22/03/2018, às fls. 568/576, com o seguinte teor:
Encaminho, em anexo, cópia do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, em 30/11/2017 manteve a sentença de improcedência proferida nos
autos no 0001057-83.2014.403.6130, da 1a Vara Federal de Osasco.
Em síntese, é feita menção a mais de 80 processos administrativos e 14 Mandados de
Segurança. O acórdão é explícito em dizer que ele vale para todos esses processos e,
assim, deve ser dado imediato encaminhamento a todos os processos administrativos
nele mencionados (no quadro constante abaixo) ainda que estejam em discussão no
âmbito administrativo:

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

(...)

(...)
Para que não reste nenhuma dúvida quanto à extensão do julgado, vemos:
“Como antecipado no relatório, a ação ordinária ora em apreço veicula pretensão que
abrange múltiplos processos administrativos. Com efeito, colhe-se do acervo
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

documental do feito principal sob exame que a pretensão da apelante abrange mais de
oitenta processos administrativos (fl. 324/1.101):
(...)
A maior parte destes processos administrativos, que controlam pedidos de
compensação realizados a partir de créditos de titularidade da Nitriflex S/A Indústria
e Comércio, empresa coligada às apelantes, já foi objeto dos quatorze mandados de
segurança impetrados nesta Terceira Região, objetivando a atribuição de efeito
suspensivo aos recursos subsequentes aos despachos decisórios que consideraram tais
compensações como não declaradas. São os autos: 0001732-17.2012.4.03.6130,
0003106-34.2013.4.03.6130,
2009.61.00.006467-5,
2008.61.00.027892-0,
2009.61.09.008687-2, MS 2009.61.00.019937-4, 0019516-68.2010.4.03.6100, 0021596-
05.2010.403.6100, 0000361-52.2011.4.03.6130, 0000529-54.2011.4.03.6130, 0012651-
02.2011.4.03.6130,
0016193-28.2011.4.03.6130,
0004060-17.2012.4.03.6130
e
0000716-91.2013.4.03.6130.
Tais ações mandamentais foram distribuídas a relatores diversos nas três Turmas desta
Seção, e presentemente encontram-se em situações processuais várias: há processos
com trânsito em julgado, em processamento para julgamento de apelação, extintos sem
apreciação do mérito e mesmo suspensos, aguardando, justamente, o julgamento da
presente ação ordinária - que por sua vez, tem como apensos outros dois destes
mandados de segurança.”
O que temos de absoluto são os PA’s expressamente mencionados no acórdão (fls. 3/18
e 4/18 – transcrito logo acima) que, como visto, devem ter IMEDIATO prosseguimento:
1o porque a Brampac não impugnou via embargos de declaração a menção a eles e, 2o,
Recurso Especial apresentado no processo judicial não tem efeito suspensivo. Não há
mais nenhuma causa de suspensão vigente ou motivo para os inúmeros PA’s
estarem com tal efeito já que, JUDICIALMENTE, decidiu-se que não há direito
para tanto (e se judicialmente assim se decidiu, perde o objeto a discussão
administrativa: Súm. 1 do CARF). Como bem apontou no acórdão o Des. Carlos
Muta:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL,
TRIBUTÁRIO
E
ADMINISTRATIVO.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIRO. ENCONTROS DE CONTAS
REPUTADOS NÃO DECLARADOS. SUSCITAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
CIRCUNSTÂNCIAS
RELEVANTES.
ALEGAÇÃO
DE
DIREITO
A
PRONUNCIAMENTO EXAURIENTE. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE
REAPRECIAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
DESCABIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO A CONCLUSÃO ALCANÇADA.
(...)
2. Inexistente julgamento extra petita. A vinculação estabelecida entre a causa de
pedir (o direito a um pronunciamento do Fisco sobre todos os elementos de fato e
direito que entendem as apelantes relevantes para a apreciação das compensações
intentadas) e o pedido (a reapreciação de todas as compensações informadas)
evidencia pretensão anulatória dos despachos decisórios, pelo que o Juízo
necessariamente haveria que examinar o mérito dos encontros de contas, cotejando os
fundamentos adotados pelas autoridades administrativas frente às alegadas omissões.
3. Pela mesma razão, inexistente direito abstrato a um pronunciamento meritório das
autoridades fiscais, a respeito de tal ou qual alegação, independente do entendimento
do Juízo sobre seu teor. O contribuinte tem direito a decisões administrativas
motivadas, e não sobre qualquer ilação que veicule. Logo, apenas poderia determinar-
se a reapreciação dos encontros de contas diante da constatação de omissão do Fisco
quanto a argumento que se afigure relevante à conclusão a ser alcançada.
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido suficiente para
manter-se a conclusão de que as compensações devem ser consideradas não
declaradas, em razão da utilização indevida de crédito de terceiro, apontada em todos
as decisões nos processos administrativos de controle do encontro de contas.
5. A compensação é regida pela lei vigente ao momento do encontro de contas. Tal
entendimento jurisprudencial, firmado em sistemática repetitiva, não se confunde com o
posicionamento adotado nos casos em que o contribuinte pretende ver reconhecido, em
Juízo, o direito à compensação, segundo tal ou qual parâmetro e fundamento, em que a
Corte Superior, também sob a égide do artigo 543-C do CPC/1973, após o momento em
que ajuizada a demanda. Inteligência do REsp 1.164.452.
6. Inexiste direito adquirido ao regime jurídico vigente ao momento em que
reconhecido o crédito a ser futuramente compensado.
7. Na espécie, não havia, tampouco, coisa julgada que garantisse a ultratividade da
permissão de compensação de débitos com créditos de terceiro. A tutela jurisdicional
em que fundada tal alegação – hoje inexistente, em função de provimento de ação
rescisória fazendária - apenas afastou a incidência da IN SRF 41/2000, sendo inócua
às alterações legislativas posteriores, que modificaram o artigo 74 da Lei 9.430/1996.
Como os fundamentos adotados não transitam em julgado (artigo 469, I, do CPC/1973,
então vigente), é irrelevante que a motivação de tal julgado tenha sido o suposto direito
adquirido a determinado regime.
8. A homologação do crédito (a que corresponde a atual habilitação) serve, tão
somente, para conferir liquidez e certeza, em sede administrativa, aos valores a que faz
jus o contribuinte. Logo, de um lado, não fixa regime aplicável a compensações futuras,
ao arrepio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (como, no mais, também
se conclui pelos próprios despachos decisórios das compensações ora contestados, em
sentido contrário); de outro, perde efeito se há subsequente modificação do crédito,
como foi o caso: seja pelo MS 99.0060542-0, que visava à modificação da correção
dos valores, seja pela AR 2003.02.01.005675-8, cujas decisões, originalmente,
diminuíram o próprio direito creditório. Tanto assim que, ao pretender ver preenchido
o requisito de habilitação dos valores, no processo administrativo 13746.000191/2005-
51, houve indeferimento do pleito, que ensejou a impetração do MS 2005.51.10.0026-
90.
Ou seja, “4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido suficiente
para manter-se a conclusão de que as compensações devem ser consideradas não
declaradas, em razão da utilização indevida de crédito de terceiro, apontada em todos
as decisões nos processos administrativos de controle do encontro de contas”.
Todos os Processos Administrativos mencionados, assim, devem ter IMEDIATO
prosseguimento, repita-se. Se houve algum acórdão no CARF ou em qualquer outra
instância em sentido diverso, ele “não prevalece frente a provimentos jurisdicionais
contrários” (Fl. 17/18).
Após a decisão acima colacionada, de 30/11/2017, porém antes do Ofício da
PGFN, datado de 22/03/2018, o contribuinte apresentou Embargos de Declaração no referido
processo judicial, os quais foram rejeitados em julgamento realizado em 24/01/2018, com
publicação em 01/02/2018, e que teve a seguinte ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL,
PROCESSUAL
CIVIL,
TRIBUTÁRIO
E
ADMINISTRATIVO.
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DE
TERCEIRO.
ENCONTROS DE CONTAS REPUTADOS NÃO DECLARADOS. SUSCITAÇÃO
DE OMISSÃO QUANTO A CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES. ALEGAÇÃO DE
DIREITO
A
PRONUNCIAMENTO
EXAURIENTE.
PRETENSÃO
DE
DETERMINAÇÃO DE REAPRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO A
CONCLUSÃO
ALCANÇADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INSUBSISTENTES IMPUTAÇÕES DE ERROR IN JUDICANDO. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.
1. A irresignação face ao indeferimento do pedido de extinção dos feitos por perda
de interesse processual, revela, prima facie, a arguição de equívoco na apreciação
do requerimento, matéria incabível em sede de aclaratórios. Com efeito, a
suscitação, neste tocante, não é de omissão, obscuridade ou contrariedade intrínseca à
fundamentação expendida, mas, sim, de que a Turma não poderia ter se negado a
extinguir os processos.
2. De toda a forma, a alegação revela-se desarrazoada. Compulsando-se o
requerimento protocolizado, observa-se que o que se pleiteou foi, indistintamente, a
extinção de todos os feitos por perda superveniente de interesse de agir, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Tal pretensão foi analiticamente
refutada pela Turma, vez que juridicamente impossível: se pretendia o contribuinte
desistir dos mandados de segurança, poderia fazê-lo, nos termos do artigo 485, VIII, do
CPC. Já em relação à ação ordinária, caberia, apenas, desistência da apelação, vez que
já proferida sentença (v.g., AgRg no REsp 1.435.763, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 07/04/2014). Neste caso, o feito seria extinto com resolução de mérito.
3. Inócuo o pedido de que, neste momento, o requerimento de extinção dos feitos
por perda superveniente do interesse de agir seja recebido como pedido de
desistência de recurso - anulando-se, por consequência, o aresto proferido. A uma,
porque se trata de provimento que possui eficácia diversa daquele originalmente
pleiteado, inexistindo fungibilidade a ser considerada. Depois, porque evidencia
pretensão de reversão, por via transversa, da já ocorrida apreciação de seu
conteúdo, bem como do acórdão de mérito proferido.
4. Esta Turma não transmutou em nada o pedido formulado na inicial, ao reconhecer a
pretensão veiculada como anulatória. Deveras evidente que o pleito de determinação ao
Fisco para que reexamine os encontros de contas intentados, com prolação de despachos
decisórios substitutivos, impõe a anulação das decisões anteriores. Logo, deriva-se
linearmente, que o requerimento possui carga anulatória, ab initio, nos termos em que
deduzido.
5. Para reconhecer-se que o Fisco omitiu-se, na apreciação das compensações, quanto a
questões relevantes, havia a necessidade de ratificação da dita relevância. Assim,
refutou-se a tese de que haveria direito a um pronunciamento meritório da
Administração sobre toda e qualquer elocubração que entenda o contribuinte
pertinente, seja esta influente ou não por sobre a decisão a ser prolatada. O
afastamento da premissa, contudo, não tornara o pleito inicial juridicamente impossível
ou a priori improcedente - como agora quer se fazer crer nos embargos de declaração -,
portanto, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, cabia o prosseguimento na
apreciação do apelo. Não há que se falar em vício do acórdão por adentrar em questões
que a embargante entende de exame indesejável - mas que, na espécie, impunha-se
diretamente em decorrência do provimento requerido.
6. Falece sentido em afirmar-se ter ocorrido reformatio in pejus sob a convicção de
que o aresto seria, eventualmente, mais claro que a sentença quanto à improcedência do
pedido inicial.
7. Esta Corte não declarou, de maneira extra petita e sponte propria, que as
compensações intentadas não podem ser homologadas. O conteúdo do provimento
jurisdicional, diferentemente, foi o de que, porque essencialmente corretas as
decisões administrativas - estas sim, que haviam entendido os encontros de contas
como não declarados - não cabe determinação para reanálise das compensações.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

8. Embargos de declaração rejeitados.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Especial, o qual foi seguido de
Contrarrazões da Fazenda Nacional. O REsp, entretanto, não foi admitido pelo TRF3, conforme
julgamento realizado em 18/07/2019 e publicado em 26/07/2019:
Cuida-se de recurso especial interposto por BRAMPAC S/A e filia(l)(is), com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido por
órgão fracionário desta Corte.
Alega, em síntese, violação aos artigos 141, 330, I e III, 485, I e VI, 492, 489, III e 999,
do Código de Processo Civil.
DECIDO.
Por primeiro, inexiste ofensa ao art. 489 do NCPC, encontrando-se o acórdão
suficientemente fundamentado. Destaca-se, por oportuno, que motivação contrária ao
interesse da parte não significa ausência de fundamentação, conforme entendimento do
Tribunal Superior. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1o, DO
CPC/2015
INEXISTENTE.
DECISÃO
FUNDAMENTADA
EM
PACÍFICA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO INTERESSE
PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara ao consignar
que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o décimo terceiro salário
(gratificação natalina) reveste-se de caráter remuneratório, o que legitima a incidência
de contribuição previdenciária sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou
proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não afasta o caráter
remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal rubrica, pois são parcelas
autônomas e de natureza jurídica totalmente diversas, autorizando a incidência da
contribuição previdenciária sobre esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros
precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na
opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir
ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como
ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1584831/CE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)
Por sua vez, as questões referidas nos artigos mencionados (artigos 141, 330, I e III,
485, I e VI, 492 e 999, do CPC/2015), tidos por violados, não foram apreciadas, sequer
implicitamente, na fundamentação do acórdão recorrido.
Ausente, desse modo, o necessário prequestionamento da matéria, requisito formal
indispensável para o processamento e posterior análise do recurso ora interposto.
De acordo com o teor das Súmulas 211 do Superior Tribunal de Justiça e 282 do
Supremo Tribunal Federal, o recurso excepcional é manifestamente inadmissível
quando a decisão hostilizada não enfrentar questão federal que se alega violada.
Confira-se:
Súmula 211: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo."
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

Súmula 282: "É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada."
No caso vertente, esta Colenda Corte Regional Federal negou provimento às apelações
do ora recorrido e, quanto ao pedido alternativo, formulado nos embargos de
declaração, para que a manifestação protocolada seja recebida como pedido de
desistência das apelações, o v. acórdão, no que pertine, assim dispôs:
"2. De toda a forma, a alegação revela-se desarrazoada. Compulsando-se o
requerimento protocolizado, observa-se que o que se pleiteou foi, indistintamente, a
extinção de todos os feitos por perda superveniente de interesse de agir, sem resolução
do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Tal pretensão foi analiticamente
refutada pela Turma, vez que juridicamente impossível: se pretendia o contribuinte
desistir dos mandados de segurança, poderia fazê-lo, nos termos do artigo 485, VIII, do
CPC. Já em relação à ação ordinária, caberia, apenas, desistência da apelação, vez que
já proferida sentença (v.g., AgRg no REsp 1.435.763, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, DJe 07/04/2014). Neste caso, o feito seria extinto com resolução de mérito.
3. Inócuo o pedido de que, neste momento, o requerimento de extinção dos feitos por
perda superveniente do interesse de agir seja recebido como pedido de desistência de
recurso - anulando-se, por consequência, o aresto proferido. A uma, porque se trata de
provimento que possui eficácia diversa daquele originalmente pleiteado, inexistindo
fungibilidade a ser considerada. Depois, porque evidencia pretensão de reversão, por via
transversa, da já ocorrida apreciação de seu conteúdo, bem como do acórdão de mérito
proferido."
Verifica-se, pois, que tal matéria deveria ser discutida em via própria, por ser
inadmissível a renovação recursal, no âmbito dos embargos de declaração. Sobre o
instituto, já decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE. DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES ADUZIDAS. CONCLUSÃO CONTRÁRIA
AO INTERESSE DA PARTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. EXISTÊNCIA DE
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO EMBASADO NO AMPLO CADERNO
PROCESSUAL. SÚMULA 7/STJ. CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PRESCRIÇÃO
E
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. INOCORRÊNCIA.
1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na
medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas
no iter processual.
2. Entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que
não se confundem.
3. O Tribunal de origem baseou-se na análise ampla de todo o caderno processual para,
ao final, concluir pela prescindibilidade de outras provas, visto que ficou demonstrada a
ocorrência de sucessão tributária, e que houve ampla possibilidade de defesa, sendo os
documentos juntados pela parte inaptos a afastar a configuração sucessória.
4. Neste diapasão, cumpre reiterar que a revisão do julgado encontra óbice
intransponível na Súmula 7/STJ, uma vez que é vedado ao STJ atuar como terceira
instância revisora ou como tribunal de apelação reiterada.
5. A nulidade do feito executivo em decorrência da ausência de nomeação de curador
para representar o réu somente é declarada se ficar comprovado o prejuízo do réu,
hipótese afastada pelo Tribunal de origem, visto que a sucessora exerceu o direito de
defesa.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

6. A questão prescricional e da nulidade da citação reveste-se de inovação recursal,
manobra processual vedada pela jurisprudência desta Corte.
7. Não há falar em substituição de CDA, porquanto, na hipótese, a alteração do polo
passivo da demanda decorre de provimento jurisdicional que reconhece a ocorrência de
sucessão tributária.
Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, mas improvido. (EDcl no
REsp 1391273/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/10/2013, DJe 08/11/2013)
Ante o exposto, não admito o recurso especial.
O contribuinte, então, apresentou Agravo Interno contra esta decisão denegatória
de REsp em 16/08/2019, o qual foi seguido de resposta da PGFN em 04/10/2019. O Agravo, até
13/01/2020, ainda não havia sido julgado.
A tabela colacionada acima, elaborada pela PGFN, descreve a situação processual,
no âmbito do Poder Judiciário, dos processos administrativos que tratam das compensações não
homologadas que deram origem ao presente Auto de Infração. No âmbito administrativo, por sua
vez, tais processos se encontram na seguinte situação:
13897.000124/2008-55: encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional, para
efeito de apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da União (conf. Despacho do Processo
para Inscrição em Dívida Ativa da União às fls. 508/513);
13897.000017/2009-16: encaminhado ao procurador responsável pela execução
fiscal para as providências (conf. Despacho de Encaminhamento à fl. 516);
13897.000217/2008-80: encaminhado ao procurador responsável pela execução
fiscal para as providências (conf. Despacho de Encaminhamento à fl. 527);
13897.000299/2008-62: encaminhado ao procurador responsável pela execução
fiscal para as providências (conf. Despacho de Encaminhamento à fl. 539);
13897.000401/2008-20: encaminhado ao procurador responsável pela execução
fiscal para as providências (conf. Despacho de Encaminhamento à fl. 507);
13897.001097/2008-38: encaminhado ao procurador responsável pela execução
fiscal para as providências (conf. Despacho de Encaminhamento à fl. 539).
Nesse contexto, verifica-se que não são procedentes as alegações do recorrente no
sentido de que “teve débitos regularmente compensados com crédito de IPI apurado e
homologado pela RFB no Processo Administrativo no 10735.00001/99-18”. Os débitos que o
recorrente pretendia compensar, em verdade, foram encaminhados administrativamente para
execução fiscal, após decisão judicial que indeferiu os pedidos do recorrente e manteve a
conclusão de que as compensações devem ser consideradas não declaradas.
Foi justamente a decisão administrativa que considerou as compensações como
não declaradas que ensejou a autuação, cuja base legal reside no disposto no art. 18, caput e § 4o,
da Lei no 10.833/03, c/c o art. 44, I, da Lei no 9.430/96:
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

Lei no 10.833/03
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488 , de 15 de julho de 2007)
O recorrente ainda apresenta o seguinte argumento, referente ao processo
administrativo no 10735.000001/99-18:
24. (...) Além disso, nada do que restou decidido no acórdão do PA 10735.000001/99-
18 e apensos poderá ser desrespeitado em processos de compensação estritamente
relacionados, sob pena de causar insegurança jurídica e grande tumulto na realização do
encontro de contas.
25. A Fazenda Nacional opôs embargos de declaração nos autos do PA
10735.000001/99-18, que estão pendentes de apreciação. Porém, sendo mantido o v.
acórdão proferido em 27/01/2015 por esse E. CARF, a SRFB terá que
obrigatoriamente homologar as compensações objeto dos PAs 13897.000124/2008-
55,
13897.000017/2009-16,
13897.000217/2008-80,
13897.000299/2008-62,
13897.000401/2008-20 e 13897.001097/2008-38.
26. Nessa hipótese, da mesma forma o presente auto de infração perderá seu
fundamento de validade, na medida em que igualmente se tornarão nulas as decisões
que consideraram as compensações como “não declaradas”.
Contudo, tais embargos de declaração já foram julgados de forma desfavorável ao
recorrente, em sessão de 22/05/2018, tendo sido exarado o respectivo Acórdão no 3302-005.457
– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária:
Deflui-se, ao final, que restou configurada a concomitância de grande parte do
procedimento de compensação verificado neste processo, devendo ser aplicada a
Súmula CARF no 01:
(...)
Os efeitos da renúncia estão delineados no Parecer Normativo Cosit no 7/2014, cuja
ementa assim dispôs:
(...)
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

O referido parecer concluiu que a decisão judicial transitada em julgado prevalece sobre
a administrativa, mesmo quando esta tenha sido mais favorável ao contribuinte e que,
configurada a concomitância, deve ser proferida decisão formal declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da definitividade da decisão recorrida.
Consequentemente, as decisões que lhe foram favoráveis tornam-se insubsistentes,
conforme o §5o do artigo 78 do Anexo II do RICARF:
(...)
Assim, havendo desistência à lide administrativa por ajuizamento de ação judicial
sobre o mesmo objeto, eventuais decisões administrativas favoráveis ao
contribuinte tornam-se insubsistentes, pois configurada a concomitância, não haverá
decisão administrativa no contencioso sobre a matéria objeto da concomitância,
devendo, apenas, a Administração Tributária cumprir a decisão judicial vigente.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os embargos de declaração
quanto à eficácia dos MS 2001.51100010250 e 2005.51.10.0026900, com efeitos
infringentes, para, ao final, declarar a concomitância de discussão administrativa
e judicial quanto às matérias objeto do acórdão embargado, à exceção das
matérias "DÉBITOS - (i) Homologação Tácita das Compensações de Terceiros e (ii)
Preliminar de Nulidade - Processos no 11516.002703/2004-11, 10930.003102/2003-91 e
11610.001259/2003-67".

Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do recorrente.

III – DA ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DE MULTA
ISOLADA
Alega o recorrente que o STJ afastou a aplicação da IN/SRF no 210/2002 e
seguintes, e inovações feitas no art. 74 da Lei 9.430/96, uma vez que instituídas após a
propositura da ação judicial, de modo que a legislação aplicável deveria ser aquela em vigor
tanto na data de impetração do MS, bem como aquela em que foi apresentado o pedido
administrativo inicial de restituição e compensação do crédito (1998 e 1999).
Assim, às compensações realizadas pela Nitriflex e pela recorrente não se
aplicaria a MP 66/02 (e legislação posterior), nem a Lei no 11.051/2004, que alteraram a Lei
9.430/96, vedando a compensação de débito com crédito de terceiros.
No entanto, conforme minuciosamente analisado no tópico antecedente, tal
discussão resta superada tanto na instância administrativa quanto na judicial, motivo pelo qual
voto por negar provimento ao pedido do contribuinte.
Nesse sentido, as seguintes decisões do CARF:
a) Acórdão no 1401-004.071 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 11 de dezembro de 2019:
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITO
DE
TERCEIROS
ORIUNDOS
DE
PRECATÓRIOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

Nos termos da Lei no 9.430/96 não é possível a utilização em compensações de créditos
de terceiros ou relativos a ações judiciais não transitadas em julgado. Aplicável assim a
multa isolada imposta em razão da utilização de tais créditos em compensação vedada
por lei.
b) Acórdão no 9303-008.193 – Câmara Superior de Recursos Fiscais / 3a Turma.
Sessão de 21 de fevereiro de 2019:
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. CRÉDITO PRÊMIO. CESSÃO POR
TERCEIROS. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
A aplicação isolada de multa de lançamento de ofício relativa à compensação, à
época dos pedidos, não se restringia-se às hipóteses em que a conduta do declarante
tivesse sido qualificada por sonegação, fraude ou conluio, mas também era possível
na situação em que a compensação fosse considerada como não declarada pela
autoridade administrativa competente para homologá-la.
Vale ressaltar que o caso aqui analisado trata de compensações consideradas “não
declaradas”, e a multa prevista para tais situações é aquela prevista no art. 18, § 4o da Lei no
10.833/2003, não havendo que se confundir com a multa prevista no art. 74, § 17, que trata de
compensações “não homologadas”:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
O artigo acima colacionada é objeto do Recurso Extraordinário 796.939 – RS
(com repercussão geral reconhecida pelo STF) e da ADI 4905, ambos aguardando julgamento
conjunto no STF, tendo sido retirados de pauta em 20/11/2019.
Por fim, deve ser destacado de ofício, mesmo tal argumento não tendo sido
utilizado pelo recorrente, que a redação do art. 18, § 4o da Lei no 10.833/2003, que descreve a
multa aplicada, já é a atualmente em vigor, estabelecida pela Lei no 11.488, de 2007, e que
dispensa o requisito de ser aplicada somente nas hipóteses em que ficar caracterizada a prática
das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio), tal
como previa a redação dada pela Lei no 11.051/2004.
A legislação vigente às compensações é aquela existente à data da transmissão dos
PER/DCOMP’s, quando é realizado, administrativamente, o encontro de contas entre os débitos
e os créditos tributários. Conforme consta das DCOMP’s anexadas no Vol. 01 deste processo, as
datas de apresentação dos respectivos documentos, em cada um dos processos que serviram de
base para a lavratura do Auto de Infração, são as seguintes:
13897.000124/2008-55: 20/02/2008;
13897.000017/2009-16: 21/01/2019;
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.227 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001482/2009-37

13897.000217/2008-80: 08/03/2008;
13897.000299/2008-62: 18/04/2008;
13897.000401/2008-20: 26/05/2008;
13897.001097/2008-38: 19/12/2008.

IV – CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital